Tribunal: TJES
Processo: 0001384-29.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001384-29.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO EM EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DEVER DE RESSARCIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pela concessionária de energia contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento regressivo de R$ 20.606,40, referente a danos em equipamentos de elevador de condomínio segurado, causados por oscilação na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão consiste em verificar a suficiência probatória dos laudos técnicos apresentados pela seguradora para a configuração do nexo causal e a manutenção da responsabilidade objetiva da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva (§6° do art. 37 da CF), fundamentada no risco administrativo, prescindindo de culpa.

4)
O laudo técnico subscrito por empresa especializada em manutenção de elevadores, apontando a origem elétrica do dano, é prova idônea e gera verossimilhança das alegações autorais.

5)
Telas sistêmicas unilaterais da concessionária não possuem o condão de afastar o nexo de causalidade quando não corroboradas por outras provas e diante da desistência da prova pericial pela concessionária apelante.

6)
Comprovado o pagamento da indenização securitária, opera-se a sub-rogação nos direitos do consumidor (art. 786 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos de consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço (oscilação de rede).

2. O relatório técnico emitido por empresa de assistência técnica habilitada é meio de prova suficiente para a demonstração do nexo causal na ação regressiva, sobretudo quando a concessionária não produz prova em contrário idônea.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código Civil, art. 786; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir se a seguradora possui direito de ser ressarcida pela indenização vertida ao segurado em razão de falha no serviço prestado pela concessionária apelante, consistente em oscilação na rede elétrica que teria danificado equipamentos (inversores de frequência) do Condomínio Residencial Sun Beach.

A matéria é disciplinada pela teoria da responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco administrativo, aplicável às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, conforme dispõe o § 6º do art. 37 da Constituição Federal e, de forma específica, pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por essa sistemática, para a configuração do dever de indenizar, prescinde-se da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a atividade desenvolvida pela concessionária, a qual somente se eximirá da responsabilidade se provar a ocorrência de uma das causas excludentes previstas no § 3º do referido art. 14 do CDC.

É de se conferir:

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO – REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS AO ELEVADOR DE PRÉDIO SUPORTADOS POR SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO - RESSARCIMENTO - RECURSO CONHECIDO e desprovido. 1 - O recurso ofertado atende aos requisitos de dialeticidade, eis que de suas razões é possível depreender os motivos da irresignação da apelante acerca do reconhecimento de sua responsabilidade civil pelos danos suportados pela apelada. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade. 2 – Em decorrência da teoria do risco administrativo, a concessionária de energia elétrica responde pelos danos causados no fornecimento do serviço de forma objetiva (art. 927, parágrafo único do CC). 3 –
No caso, a seguradora se sub-rogou no direito de cobrar a ESCELSA pelos danos causados ao motor do elevador de um prédio por conta de picos de energia, uma vez que, por força de contrato securitário, a instituição pagou pelos reparos necessários ao conserto do bem
. 4 – Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da ESCELSA, atestada por laudo técnico e prova testemunhal, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores dispendidos. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24120332002, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO DE ELEVADOR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I) A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o condomínio é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária de energia elétrica, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado. II)Restou demonstrado que o dano ao equipamento do Condomínio segurado se deu em virtude de falha na rede elétrica, tendo a Apelada controvertido os fatos sob a alegação de que inexistiram ocorrências na localidade no momento do sinistro, não bastando o referido argumento para desconstituir a conclusão do laudo técnico apresentado nos autos. III)
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesm
a.
IV)Comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. V)Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 24151380268, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/06/2017)

No caso, a apelada instruiu a inicial com apólice de seguro, relatório de regulação do sinistro, laudos técnicos de empresa especializada em elevadores e comprovantes de pagamento da indenização ao condomínio segurado.

Cabe salientar que esses documentos atestam que a queima de componentes ocorreu em 19/09/2018, em razão de distúrbio elétrico.

A despeito da alegação da apelante de que as provas seriam unilaterais, este Sodalício entende que laudos emitidos por empresas de manutenção, terceiras ao litígio, gozam de verossimilhança.

Por outro lado, as telas sistêmicas apresentadas pela concessionária constituem provas frágeis, porquanto produzidas unilateralmente por ela própria, não tendo o condão de afastar o nexo causal demonstrado.

Ademais, conforme consta nos autos, a apelante desistiu expressamente da produção de prova pericial técnica, ônus que lhe incumbia para comprovar fato impeditivo ou a ocorrência de excludentes como culpa exclusiva ou fortuito externo (inciso II do art. 373 do CPC).

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
.

Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)